Tribunal: STF
Processo: ARE 1409632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E LEI N. 9.656/1998. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELO PERITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA SANCIONATÓRIA. MAJORAÇÃO DO PRÊMIO. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. INCREMENTO NA UTILIZAÇÃO. ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO À PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS. PERCENTUAIS RAZOÁVEIS DE AUMENTO. MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, e sua violação “constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”. Na hipótese, por duas vezes, o Juízo de origem determinou que a parte ré (apelante) apresentasse os documentos solicitados pelo perito, sem êxito, frustrando a ordem judicial. Salienta-se, também, que a parte ré (apelante), na sua contestação, formulou pedido de perícia atuarial, mas, posteriormente, recusou-se a fornecer a documentação necessária para a confecção de um laudo pericial completo, o que denota reprovável comportamento contraditório. As aludidas recusas autorizam, pois, a manutenção da multa sancionatória imposta pelo Juízo de origem.



    2. Segundo o art. 35-E, § 2º, da Lei n. 9.656/1998, apenas em relação aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, mas essa previsão legal não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, cuja majoração do valor das mensalidades é livremente pactuada pelas partes contratantes, e não se sujeita à precedente anuência daquela autarquia federal.



    3. O reajuste das mensalidades do seguro de saúde coletivo fundamenta-se na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios, e não pode, de antemão, ser reputado abusivo ou exagerado.



    4. O reajuste financeiro, ou anual, tem por escopo garantir a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, em cujo cálculo, considera-se a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas e a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados, e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar, normalmente acima da inflação, como demonstram os estudos técnicos apresentados pelas fornecedoras.



    5. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que nos anos 2017 a 2019 foi de 2,95% (2017), 3,75% (2018) e 4,31% (2019), em cotejo com os percentuais de majoração das mensalidades do plano de saúde refutados (2017 – 18,98%; 2018 – 17,97% e 2019 – 19,98%), permite ponderar que o incremento no valor do prêmio do plano de saúde coletivo não se revela exorbitante, muito menos abusivo ou ilegal, especialmente quando se considera que a variação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais, no Brasil, é superior a 3,4 vezes o índice inflacionário, consoante estudo técnico.



    6. Nota-se, ainda, que, malgrado as prestadoras de serviço não tenham juntado aos autos documentos aptos para se analisar a elevação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais e o grau de sinistralidade, como solicitado pelo expert do juízo, o laudo pericial concluiu que os reajustes praticados não destoaram da média de mercado, condição suficiente para afastar a alegada abusividade da exasperação e, por conseguinte, reformar a sentença que determinou a adoção dos índices de reajustes previstos pela ANS para os contratos individuais.



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXII e LV; 93, inciso IX; 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente